Tribunal: TJES
Processo: 5017193-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Princípio da Insignificância; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017193-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNO DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE

FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

REINCIDÊNCIA E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Magno dos Santos, condenado a 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que o objeto furtado — dois ovos de chocolate — não possui relevância econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos

para a aplicação do princípio da insignificância ao caso, considerando as

circunstâncias agravantes destacadas na sentença: reincidência do paciente e o

concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos, tais

como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da

ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da

lesão ao bem jurídico tutelado.

4. Na hipótese, as circunstâncias do caso — reincidência e concurso de agentes

— afastam a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que elevam o grau

de reprovabilidade da conduta e impedem o reconhecimento da atipicidade

material do fato.

5. O remédio constitucional do Habeas Corpus não se presta a substituir a revisão

criminal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se

verifica nos autos.

6. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e alinhada

com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: “A reincidência e o concurso de agentes afastam a aplicação do princípio da insignificância

em crimes de furto, ainda que o valor dos bens subtraídos seja reduzido.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 813414/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6 – Sexta Turma, DJe 15/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara

Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas

taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer do Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5017193-07.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAGNO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAGNO DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-ES
, que nos autos do processo nº 0001885-08.2018.8.08.0006, condenou o paciente em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 155, Caput, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão condenatória se baseia em um entendimento equivocado sobre a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o crime de furto em questão envolveu apenas 02 (dois) ovos de chocolate, sem causara prejuízo econômico relevante ao estabelecimento comercial. Além disso, alega que a jurisprudência dos tribunais superiores é favorável à aplicação desse princípio em casos semelhantes.

Pleito liminar foi indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 10677944.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 10710471) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 11485410) opinando pelo não conhecimento do
writ
.

No presente caso, a questão suscitada pela defesa já foi exaustivamente apreciada na sentença condenatória, que afastou a aplicação do princípio da insignificância com base na reincidência do paciente e no concurso de agentes. Tais circunstâncias, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, afastam a mínima ofensividade da conduta e elevam o grau de reprovabilidade do comportamento.

Com efeito, não desconheço o entendimento jurisprudencial que admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto de bens de pequeno valor, desde que preenchidos os requisitos cumulativos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Contudo, tais requisitos não se verificam no caso concreto.

A sentença condenatória destacou a reincidência do paciente e o concurso de agentes, elementos que agravam a conduta e afastam a atipicidade material do fato. Nessas circunstâncias, não há que se falar em mínima ofensividade ou em aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, a Ação de Habeas Corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal
, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos,
como na hipótese. Precedentes. 2.[...]. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 813414 SP 2023/0108952-4, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/05/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2023)

No caso em questão, a aplicação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é plenamente justificável, uma vez que o Habeas Corpus não se presta à revisão de sentença penal transitada em julgado, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A decisão condenatória encontra-se devidamente fundamentada, ressaltando as circunstâncias concretas do caso, como a reincidência do paciente e o concurso de agentes, que afastam a aplicação do princípio da insignificância por não atenderem aos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência.

Assim, não há espaço para a desconstituição da sentença por meio do remédio constitucional eleito.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - (Vogal)
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
(Vogal)
Acompanho o Relator